Tribunal: TJES
Processo: 5007030-66.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007030-66.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO CETELEM S.A.
RECORRIDO: NILSON MADEIRA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5007030-66.2023.8.08.0011
Recorrente: CETELEM – BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

Recorrido: NILSON MADEIRA
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CIC DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
A PARTE AUTORA AFIRMA TER SIDO SURPREENDIDA COM A OCORRÊNCIA DE DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FORNECIDO PELO RÉU, QUE NÃO FORA SOLICITADO OU ANUÍDO.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO O RÉU ALEGA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO, ARGUINDO QUE O CONTRATO INICIAL FOI FEITO COM TERCEIRO – FACTA, E QUE O CRÉDITO LHE FOI CEDIDO POR ESTA EMPRESA, NÃO HAVENDO DANO MATERIAL E/OU MORAL A SER REPARADO POR SI.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Assim exposto, julgo procedente o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e
declaro
o cancelamento do contrato, objeto desta demanda, bem como
condeno
o réu a devolver ao autor a quantia de R$ 1.020,00 (hum mil e vinte reais, referente a dezessete parcelas descontadas no benefício previdenciário do consumidor, com juros e correção monetária da data de cada desconto. Por oportuno, ratifico os termos da r. decisão que antecipou os efeitos da tutela a seu tempo concedida.”
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
EM SÍNTESE, REQUER O PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, REFORMANDO-SE A R. SENTENÇA OBJURGADA, PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL EM SUA TOTALIDADE. NA HIPÓTESE DE MANTENÇA DA CONDENAÇÃO, REQUER A COMPENSAÇÃO, DEVENDO ASSIM, O RECORRIDO DEPOSITAR APENAS A DIFERENÇA ENTRE O VALOR CREDITADO EM SUA CONTA BANCÁRIA E O VALOR FIXADO EM SENTENÇA.
(5). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS PELA PARTE AUTORA. (6). DO MÉRITO.
O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE A APURAR SE HOUVE CONTRATAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO DISCUTIDO NOS AUTOS, E EM CASO NEGATIVO, SE TAL SITUAÇÃO ENSEJA RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO RECORRIDO. POIS BEM. NO CASO DOS AUTOS, NÃO HÁ RETOQUES A FAZER NA DECISÃO RECORRIDA, EXPLICO.

EM UMA ANÁLISE PERCUCIENTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO, CONSTATO QUE O BANCO DEMANDADO NÃO SE DESINCUMBIU DE DEMONSTRAR FATO
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC. NÃO HÁ ELEMENTOS SUFICIENTES NOS AUTOS QUE DEMONSTREM A REGULARIDADE DO SUPOSTO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE AS PARTES LITIGANTES
SOB A ÉGIDE DO CONTRATO OBJURGADO.

DIGO ISSO, POIS, O PRÓPRIO RECORRENTE AFIRMA QUE A CONTRATAÇÃO SE DEU POR MEIO ELETRÔNICO, MAS SEQUER APRESENTA OS DADOS DE TAL CONTRATAÇÃO, COMO GEORREFERENCIAMENTO ETC. NESSE DIAPASÃO, ATRAVÉS DE UMA SIMPLES ANÁLISE DO BOJO DA REFERIDA AVENÇA (ID. 6961218), VERIFICO QUE A CONDUÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL SUPOSTAMENTE ANUÍDO PELO REQUERENTE SE DEU POR CORRESPONDENTE BANCÁRIO SITUADO EM OUTRO ESTADO, REAFIRMANDO AINDA MAIS A IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO E, POR SUA VEZ, OS REFLEXOS DANOSOS CAUSADOS AO RECORRIDO. NESTA SENDA, INSTA SALIENTAR, COMO JÁ ME MANIFESTEI EM OUTROS JULGADOS, QUE DIFERENTE DE CONDUTAS CRIMINAIS, NO CASO EM APREÇO O PROVEITO DA CONTRATAÇÃO É REVERTIDA EM PROL DO CONSUMIDOR, TANTO QUE OS CRÉDITOS SÃO FEITOS EM SUAS CONTAS. NA VERDADE, O QUE SE BUSCA É O MAIOR NÚMERO DE CONTRATOS, POIS A REMUNERAÇÃO DOS CORRESPONDENTES É FEITA A PARTIR DO QUANTITATIVO DE “PRODUTOS” VENDIDOS, E PARA TANTO, VALEM-SE DE PRÁTICAS IRREGULARES, COMO O QUE IDENTIFICO NO PRESENTE, “FABRICANDO” CONTRATOS EM NOME DE CONSUMIDORES PARA PERMITIR A SUA REMUNERAÇÃO. ALÉM DO MAIS, CONSOANTE ACERTADAMENTE ASSEVERADO PELO JUÍZO DE PISO: “[...] quanto à defesa apresentada, no contrato juntado pelo réu é possível verificar-se que o banco requerido não tomou as cautelas necessárias quando da aceitação da cessão do crédito, uma vez que passou a descontar valores do benefício previdenciário do consumidor sem que houvesse o necessário esclarecimento dele quanto ao que efetivamente lhe seria cobrado.” OUTROSSIM, VALE DESTACAR QUE, A FOTOGRAFIA DO DOCUMENTO PESSOAL DO AUTOR JUNTADO COM A DEFESA ALÉM DE ESTAR CORTADA, É INSERVÍVEL PARA COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO, POIS NÃO HÁ NO FEITO ELEMENTOS SUFICIENTES PARA SE DETERMINAR COM CERTEZA O CONTEXTO EM QUE FORA PRODUZIDA/RETIRADA.
COM A DEVIDA VÊNIA, A TRANSAÇÃO VIRTUAL AQUI DISCUTIDA DEVERAS FORA REALIZADA SEM NENHUMA SEGURANÇA PRÓPRIA. POR OUTRO LADO,
NÃO PODEMOS OLVIDAR QUE, NO CASO DAS CONTRATAÇÕES DE MODO ELETRÔNICO, AINDA QUE LEGAIS, MUITAS VEZES O CONSUMIDOR ACABA NÃO CIENTIFICADO DE TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS, DE MODO QUE, NESTES CASOS, APENAS A COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DO MESMO (ASSINATURA OU BIOMETRIA) NÃO É SUFICIENTE PARA CERTIFICAR QUE O MESMO DETINHA DO PLENO CONHECIMENTO DO PRODUTO QUE ADQUIRIU. ADEMAIS, NO CASO EM TELA, O RECORRENTE COLACIONOU AOS AUTOS
PRINT SCREEN
DA TELA DO SEU SISTEMA INTERNO DE BANCO DE DADOS (ID.: 6961209), NO QUAL SUPOSTAMENTE CONSTA O DEPÓSITO VIA TED/DOC DO CRÉDITO NO VALOR DE R$ 2.065,25 NA CONTA BANCÁRIA DO RECORRIDO, QUANTIA ESTA ORIUNDA DO CONTRATO VERGASTADO, OCORRE QUE, TRATANDO-SE DE TELA DO SISTEMA ELETRÔNICO INTERNO, CONSTITUI PROVA UNILATERAL E NÃO POSSUI O CONDÃO DE DEMONSTRAR O EFETIVO RECEBIMENTO DO MONTANTE PELO RECORRIDO.
COM EFEITO, NÃO SE DESCONHECE A LEGITIMIDADE DO USO DE MEIOS TECNOLÓGICOS PARA SE EFETIVAR CONTRATOS, MAS NESTE CASO, SOBRETUDO EM CONTRATOS DE MÚTUOS COM APOSENTADOS, SE DEVE, AO SENTIR DESTE RELATOR, EXIGIR MAIOR ROBUSTEZ DA PROVA DA CONTRATAÇÃO E DE SUA VALIDADE.
IMPENDE MENCIONAR QUE, NÃO TRATA-SE, COMO JÁ DITO, DE NEGÓCIO ILEGAL, MAS A MODALIDADE ELETRÔNICA DE NEGOCIAÇÃO NECESSITA DE MAIS PROVAS ACERCA DA CIÊNCIA E MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DOS CONSUMIDORES QUE A ADEREM.
EM SEU ARTIGO 6º, O CDC PREVÊ COMO DIREITO BÁSICO DO CONSUMIDOR, A OBTENÇÃO DE INFORMAÇÃO ADEQUADA SOBRE DIFERENTES PRODUTOS E SERVIÇOS, COMO A ESPECIFICAÇÃO CORRETA DE QUANTIDADE, AS CARACTERÍSTICAS, A COMPOSIÇÃO, A QUALIDADE, OS TRIBUTOS INCIDENTES E O PREÇO, INCLUINDO OS EVENTUAIS RISCOS QUE TAIS PRODUTOS OU SERVIÇOS POSSAM CAUSAR. POSTO ISTO, TENHO QUE,
O SIMPLES CONTRATO ASSINADO ELETRONICAMENTE NÃO COMPROVA,
DE MODO SUFICIENTE
, O PLENO CONHECIMENTO DO AUTOR QUANTO À CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO APÓS A CESSÃO DO MESMO.

DESSARTE, DIANTE DA INFELIZ REALIDADE SOBRE CONTUMAZES CASOS DE FRAUDES NESTE TEOR, NO CASO EM APREÇO, INCUMBIA AO BANCO REQUERIDO COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. O FATO É QUE O REQUERIDO NÃO COMPROVOU QUE O AUTOR QUIS, DE FORMA HIALINA, CONTRATAR POR MEIO DE “BIOMETRIA FACIAL” EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EM OUTROS TERMOS, SE A ADOÇÃO DO MÉTODO DE CONTRATAÇÃO EM TELA POSSIBILITA QUE TERCEIROS FRAUDADORES CONSIGAM CONTRATAR EM NOME DE OUTREM, DEVERÁ O REQUERIDO SUPORTAR AS CONSEQUÊNCIAS DE TAL FATO. DESSA FORMA, ENTENDO QUE O RECORRENTE NÃO COMPROVOU QUE O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FOI REALMENTE ASSENTIDO PELA PARTE RECORRIDA, SENDO PRUDENTE O ENTENDIMENTO DO JUÍZO DE PISO AO RECONHECER A INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES, ALÉM DE DETERMINAR QUE A PARTE RECORRENTE PROMOVA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DA CONTA DA PARTE RECORRIDA.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (8). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE
1.000,00 (MIL REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC,
CONTUDO, SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, VISTO QUE A PARTE AUTORA NÃO ESTÁ REPRESENTADA POR ADVOGADO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)